Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-82.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço – Devolução da quantia paga que é de rigor - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Autor que pretende a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 - Ônus sucumbencial atribuído ao réu - Honorários arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.